Tribunal: STF
Processo: ARE 1428349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE VEÍCULO - OBRAS NÃO SINALIZADAS DE FORMA ADEQUADA EM VIA PÚBLICA - OMISSÃO ESTATAL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Pretensão inicial voltada à condenação da Administração à reparação material e moral da autora em virtude de queda em lombada não sinalizada localizado em via pública - Imputação de conduta omissiva do Estado - Análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque subjetivo (art. 37, §6º, da CF/88) - A responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas integrantes da Administração, no que tange à adequada conservação das vias públicas, insere-se dentro do âmbito dos vícios administrativos - Omissão negligente da Municipalidade - Elementos de informação coligidos aos autos que demonstram o nexo de causalidade entre o acidente de veículo e a falha na conservação e sinalização das obras em via pública pela Administração, causando a morte da vítima - Dever de reparação configurado (an debeatur) - Necessidade de majoração do montante dos danos materiais e morais arbitrados, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às circunstâncias elementares do caso concreto - Sentença reformada em parte. Recursos dos réus desprovidos e apelo dos autores parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente